Tribunal: TJPA
Processo: 0808396-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808396-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADO: SIBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH PARTICIPACOES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S.A, GRUPO JARI S.A, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA - ME, JARI EMPREENDIMENTO S.A., JARI ENERGETICA S/A JESA, JARI FLORESTAL S.A, JARI PRODUTOS E MATERIAIS DE MINERACAO S.A, LINEA FLORESTAL S/A, MINERACAO GUANAMBI LTDA - ME, CRYSTAL TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, PRINCESA S.A., MARQUESA S/A, BARONESA S.A., BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS S.A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS S.A., SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (
CNDs
). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS PREVISTO NO ART.
6º, §4º DA LEI 11.101/2005
. CLÁUSULAS NEGOCIAIS (ALIENAÇÃO DE ATIVOS, VALIDAÇÃO DE ATOS E PERÍODO DE CURA). CREDORES EXTRACONCURSAIS E VENDA DA UPI AMAPÁ. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Agravo de instrumento interposto por
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que, nos autos da
Recuperação Judicial do Grupo Jari
, homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, prorrogou o período de suspensão das execuções por mais 180 (cento e oitenta) dias, fixando igual prazo para a apresentação das certidões negativas de débitos tributários (
CNDs
).

O agravante sustenta: (i) nulidade da homologação pela ausência de apresentação prévia das
CNDs
(art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e art. 191-A do CTN); (
ii
) impossibilidade de nova prorrogação do
prazo de suspensão das execuções
; (
iii
) ilegalidades nas cláusulas do plano, relativas à alienação de ativos, exoneração de coobrigados, período de cura e alteração unilateral; e (
iv
) favorecimento indevido de credores extraconcursais, especialmente em razão do financiamento DIP e da destinação de valores obtidos com a venda da UPI Amapá.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais concentram-se
na
:

(i) possibilidade de homologação do plano sem apresentação imediata das
CNDs
;

(
ii
) validade da prorrogação d
a suspensão das execuções (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005)
após a homologação
do plano
;

(
iii
) limites do controle judicial sobre as cláusulas do plano; e

(
iv
) alegado favorecimento de credores extraconcursais na execução do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

CNDs
:
a decisão agravada não dispensou a
apresentação destes documentos
, mas apenas concedeu prazo para juntada
nos autos
, medida proporcional e compatível com a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, que harmoniza o art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN com o princípio da preservação da empresa.

Período de Suspensão das Execuções (
Stay

Period
)
:
a prorrogação não configura nova extensão autônoma do prazo legal, mas medida de estabilização jurídica aderente às carências e condições temporais aprovadas pela assembleia e incorporadas ao plano, inexistindo decisão
ultra petita
ou ingerência judicial indevida.
Não obstante, a decisão agravada se encontra em harmonia com o julgado no
REsp 1.991.103/MT, o qual definiu relevante jurisprudência sobre a possibilidade de prorrogação extraordinária do prazo de suspens
ão das execuções após deliberação da assembleia de credores.

Cláusulas negociais:
o plano revela-se detalhado e tecnicamente estruturado, prevendo etapas e meios concretos de execução, incluindo alienação de ativos, validação de transações anteriores e período de cura
para eventuais controvérsias que se apresentem no decorrer de sua execução
. Tais medidas resultam da deliberação soberana dos credores, em contexto de plano complexo e coletivo, não cabendo ao Judiciário reavaliar,
em um juízo meramente
restrito
aos termos combinados,
a conveniência econômica ou a estratégia negocial das partes.

Alegação de Favorecimento dos
Credores
E
xtraconcursais e UPI Amapá:
o financiamento DIP e a alienação da UPI Amapá foram deliberadamente aprovados pela Assembleia como medidas estruturantes de recomposição de liquidez e continuidade operacional, permitindo a participação de credores extraconcursais aderentes em condições pré-definidas. A destinação parcial de valores a tais credores não configura privilégio indevido, mas providência essencial à viabilidade do plano e à preservação da atividade empresarial.

Conclusão
:
não demonstrada qualquer ilegalidade concreta ou violação a normas cogentes. Eventuais desvios de finalidade, descumprimentos ou abusos poderão ser objeto de controle oportuno pelo juízo da recuperação, mediante demonstração específica de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A concessão de prazo para apresentação das
CNDs
harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa e não configura dispensa da exigência legal".

2. "A estabilização do
stay

period
após a homologação, quando decorrente de previsão expressa no plano aprovado, não constitui prorrogação autônoma nem decisão
ultra petita"
.

3. "O controle judicial na recuperação judicial limita-se à legalidade, não abrangendo a conveniência econômica das cláusulas negociadas pela assembleia".

4. "O financiamento DIP e a alienação da UPI Amapá, aprovados pelos credores, não representam favorecimento indevido de credores extraconcursais, mas instrumento legítimo de recomposição de liquidez e preservação da atividade empresarial".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º; 47; 49, §1º; 57; 66; 191-A do CTN.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.625/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
26/06/2020;
AgInt
no REsp 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
09/12/2020; REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
13/04/2023;
AgInt
no REsp 2.008.866/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
18/08/2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808396-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADO
S: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0808396-29.2024.8.14.0000, interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari (proc. nº 0002487-69.2019.8.14.9100).

A decisão agravada foi a que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às devedoras, além de prorrogar a continuidade do prazo de suspensão d
e todas as
execuções
contra o grupo recuperando por
mais 180 (cento e oitenta) dias.
Não obstante, t
ambém
permitiu que as recuperandas apresentassem as certidões negativas de débitos tributários (
CNDs
) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

No presente agravo,
a instituição financeira
sustenta, em síntese, um conjunto de controvérsias autônomas que orbitam a própria sentença homologatória: (i) impossibilidade de concessão

/ manutenção da recuperação judicial sem a prévia apresentação das
CNDs
, por força do art. 57 da
Lei nº 11.101/2005
e art. 191-A do
Código Tributário Nacional
, afirmando que o juízo
de origem
teria dispensado
indevidamente
o requisito legal ao apenas
exigir a apresentação em

180
(cento e oitenta) dias; (ii)
indevida prorrogação do
“
stay

period
”
, inclusive sob o argumento de que tal
determinação
seria ultra petita, e de que a Lei nº 11.101/2005 (art. 6º, §4º) admite apenas uma prorrogação de 180 dias; (
iii
) controle de legalidade sobre cláusulas do plano reputadas ilegais, dispositivos sobre alienação de ativos/
UPIs
, exoneração de coobrigados, “período de cura”, alteração unilateral do plano; e (
iv
)
distorções
financeiras na execução do plano, com alegado favorecimento de credores extraconcursais

em detrimento dos concursais.

No que tange especificamente a
prorrogação do prazo de suspensão de cobranças
, o agravante afirma que, além de já ter havido múltiplas prorrogações desde 2019, a nova extensão por mais 180 dias, após a aprovação e homologação do plano, careceria de amparo legal e representaria extrapolação dos limites da reforma legal.

Quanto ao histórico assemblear e processual, registra o agravante que, após diversas suspensões, o Terceiro Termo Aditivo e Consolidação do P
lano de Recuperação Judicial
foi submetido e aprovado pela maioria na A
ssembleia Geral de Credores
de 24/04/2024, ocasião em que
o recorrente
apresentou ressalva de voto; na sequência, o juízo homologou o plano, acolhendo parcialmente as
suas
ressalvas e de outros credores, deferindo ainda o prazo de 180 dias para apresentação das
CNDs
.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pela manutenção integral da decisão homologatória, sob o argumento de que não há ilegalidades nas cláusulas do plano e de que o controle judicial deve se conter à legalidade formal, sendo soberana a deliberação assemblear quanto à conveniência econômica. Aduzem, ainda, a possibilidade excepcional de prorrogação do
período de suspensão de cobranças,
para garantir a implementação do plano e a preservação da empresa.

Recebido o recurso, não lhe fora concedido efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808396-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADOS: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de recurso interposto por
CHINA
CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra decisão que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari, homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, concedeu a recuperação judicial e prorrogou, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de suspensão das execuções.

As controvérsias deduzidas concentram-se, essencialmente, em torno de quatro aspectos: (i) a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos tributários (
CNDs
) para a homologação do plano; (
ii
) a legalidade da prorrogação do
período de suspensão de cobranças (“
stay

period
”)
;

(
ii
i
) o controle judicial sobre cláusulas específicas do plano; e
(
i
v
) a alegada distorção na execução das obrigações previstas.

Dentro dessa perspectiva, e a fim de garantir a integridade e a coerência da prestação jurisdicional, examinam-se separadamente as teses recursais, de modo a conferir tratamento analítico a cada uma das matérias suscitadas.

I – DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS (
CNDS
)

No que se refere à alegação de que o juízo de origem teria violado o disposto no art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 191-A do Código Tributário Nacional, ao conceder a recuperação judicial sem a prévia apresentação das certidões negativas de débitos tributários, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, observa-se que a decisão recorrida não dispensou a apresentação destes documentos, mas apenas concedeu prazo razoável para que o grupo recuperando apresente as referidas certidões, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à realidade concreta do processo, cuja complexidade é amplamente reconhecida
,
diante da dimensão das operações empresariais das recuperandas, do vulto do passivo e da pluralidade de credores envolvidos.

Negar a homologação do plano de recuperação aprovado por maioria qualificada em Assembleia Geral de Credores, em virtude da mera pendência na juntada das
CNDs
, seria medida desproporcional e incompatível com a própria finalidade do instituto, sobretudo quando se considera a função social desempenhada pelas empresas na região, a longa duração do procedimento
de recuperação
e o inequívoco interesse coletivo na preservação das atividades econômicas e dos empregos por elas mantidos.

Ademais, importa destacar que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que se tratando de recuperação a exigência de regularidade fiscal não pode ser interpretada de forma absoluta
, devendo ser harmonizada com o princípio da preservação da empresa, de modo a não inviabilizar a própria finalidade da recuperação judicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. APRESENTAÇÃO DISPENSÁVEL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aplicou exegese teleológica à nova Lei de Falências, objetivando dar operacionalidade à Recuperação Judicial. Assim, entendeu ser desnecessária a comprovação de regularidade tributária [...] diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial (
AgInt
no REsp 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. INCOMPATIBILIDADE. 1. A apresentação de certidão negativa de débitos fiscais pelo contribuinte não é condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.841.841/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

Ademais, importa destacar que tal exigência não se demonstra adequada ao próprio fim almejado
. Em um julgado elucidativo da Corte
Cidadã
, a referida inadequação resta ilustremente elucidada:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05. [...] 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade:
(i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (
ii
) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento
. Doutrina. [...] 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.864.625/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.)

Dessa forma, percebe-se que a decisão que apenas conferiu prazo para apresentação das
CNDs
não afronta o art. 57 da Lei 11.101/2005, mas representa aplicação equilibrada do princípio da preservação da empresa (art. 47 da mesma Lei), conciliando a exigência formal com a necessidade concreta de viabilizar a superação da crise econômico-financeira das recuperandas
.

Em suma, a mera pendência na juntada das certidões fiscais não constitui óbice intransponível à homologação do plano, mormente quando a recuperação judicial se encontra em estágio avançado e amparada pela vontade expressiva dos credores, verdadeiros interessados na efetividade e cumprimento do plano aprovado.

II – DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS (“STAY PERIOD”)

Trata-se, aqui, de questão que comporta inegável controvérsia jurídica,
decorrente d
a literalidade do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) teria natureza
quase
improrrogável
.

Com efeito, a redação originária da norma conduziu a intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior à reforma
da Lei nº 11.101/2005
(
ocorrida em
2020
)
, o entendimento de que o dispositivo deveria ser interpretado à luz dos princípios da preservação e continuidade da empresa. A Corte
Superior
, portanto, admitiu, de forma excepcional, a prorrogação
extraordinária
do
“
stay

period
”
por mais de uma vez
, sempre que necessária à efetividade do processo
recuperacional
e à viabilidade da negociação coletiva entre devedor e credores
.

Vejamos algumas destas mencionadas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação. 2. No caso dos autos, a questão acerca da suspensão dos prazos das execuções individuais deverá ser decidida pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete analisar o caso concreto, ao menos até haver pronunciamento definitivo acerca da continuidade ou não do processo de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.323.788/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
de 12/12/2016.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.717.939/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018,
DJe
de 6/9/2018.)

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. [...] 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido.
(
AgInt
no CC n. 159.480/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019,
DJe
de 30/9/2019.)

Todavia, com a superveniência da Lei nº 14.112/2020, que reformou substancialmente a disciplina da recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça passou a delimitar o alcance dessa flexibilização em seu entendimento jurisprudencial.
Como exemplo desta delimitação, o
REsp 1.991.103/MT,
ressalvou que
"
a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
s
tay

p
eriod
,
para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
s
tay

p
eriod
,
seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
" (REsp 1.991.103/MT, Terceira Turma,
D
Je

13/4/2023).

No caso concreto, contudo, a situação fática e processual apresenta contornos distintos. O histórico dos autos demonstra que prorrogações anteriores do
período de suspensão
ocorreram ainda sob a égide da jurisprudência consolidada do STJ que admitia tal medida
de prorrogação excepcional
, circunstância que se somou às dificuldades extraordinárias advindas da pandemia de COVID-19, a qual impactou diretamente a elaboração e aprovação do plano de soerguimento.

De outro lado, a prorrogação ora impugnada não decorreu de ato
inteiramente
discricionário do juízo
ou por deliberação
ultrapetita
, mas sim da própria previsão inserida no plano de recuperação judicial aprovado pela maioria qualificada dos credores, o qual previu, expressamente,
nas condições de pagamento de diversas classes de credores, a concessão de prazo de “carência” para o início dos pagamentos (ID.
114093831 - Pág. 20, Pág. 21, Pág. 23
)
.

Desse modo
, o magistrado de origem não inovou
totalmente
no conteúdo da deliberação assemblear, mas apenas lhe conferiu a devida forma jurídica, em estrita observância à vontade soberana dos credores, que são os principais interessados na efetividade do plano e na preservação das condições que assegurem seu cumprimento
, estabilizando provisoriamente as relações jurídicas
sob o manto d
aquele
ato decisório, até que
o plano tomasse contornos mais efetivos.

No ponto, cumpre distinguir: não se trata de prorrogação autônoma do prazo legal do art. 6º, §4º, da LRE, mas de estabilização jurisdicional compatível com as “carências” e condicionantes temporais aprovadas em assembleia e incorporadas ao plano homologado. Assim, inexiste na decisão agravada deliberação ultra petita, visto que o juízo se limitou a conferir efetividade à deliberação soberana dos credores, assegurando o ambiente mínimo para implementação das etapas iniciais do plano.

Tal solução se harmoniza com a orientação firmada no REsp 1.991.103/MT, pois prestigia a competência assemblear para deliberar sobre a necessidade e extensão de blindagens negociais indispensáveis às tratativas e à execução do plano.

III – DO CONTROLE JUDICIAL DAS CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Por outro horizonte, o agravante sustenta a existência de diversas ilegalidades no plano de recuperação judicial homologado, notadamente quanto à previsão de alienação de ativos, estabelecimento de “período de cura” e suposta possibilidade de alteração unilateral das condições pactuadas.

Todavia, a leitura atenta do Terceiro Termo Aditivo e Consolidação do Plano de Recuperação Judicial (ID.
114093831 – processo nº

0002487-69.2019.8.14.9100)
, revela que não se trata de um plano genérico ou destituído de conteúdo técnico, mas de instrumento detalhado, que define etapas, prazos e meios concretos de execução, inclusive prevendo a alienação de ativos específicos com vistas à geração de
fluxo
e à continuidade operacional das empresas.

As autorizações de venda de ativos, a validação de transações anteriores e o estabelecimento de período de cura
extrajudicial de eventual problema ocorrido durante
a execução do plano,
correspondem, portanto, à deliberação soberana dos credores, que aprovaram o plano por maioria qualificada, após amplo
e livre
debate em assembleia.
Não obstante, importa destacar que a recuperação em tela se trata
de um plano de natureza complexa, envolvendo diversas sociedades e centenas de credores de classes distintas, circunstância que exige certo grau de flexibilização procedimental
para viabilizar sua execução de forma coordenada e eficaz.

Nesse contexto, as medidas impugnadas revelam-se adequadas e proporcionais, justamente porque buscam assegurar a harmonização dos interesses coletivos e evitar que a pretensão isolada de um ou poucos credores se sobreponha,
através de um formalismo,
à vontade da maioria, conduzindo a um cenário de conflito que poderia comprometer a própria implementação do plano. Assim,
percebe-se

por ora que
as disposições questionadas conferem flexibilidade e segurança à execução do acordo, sem afastar o controle judicial quanto à sua legalidade.

É preciso recordar
, ainda,
que o juízo da recuperação judicial está
restrito
ao controle de legalidade do plano, não lhe competindo adentrar no exame da viabilidade econômica ou conveniência das deliberações assembleares.
Logo, é sempre importante destacar que a homologação destes planos corresponde a
matéria de natureza
essencialmente negocial e privada, na qual credores e devedores, em paridade
de condições, definem os termos que melhor atendem aos seus interesses e à preservação da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao assentar que a intervenção judicial deve se limitar à verificação de eventual ilegalidade ou afronta a normas de ordem pública, sendo vedado ao magistrado substituir à vontade coletiva dos credores
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. [...] 4. Esta Corte Superior tem perfilhado entendimento no sentido de que o plano aprovado pela assembleia de credores tem índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico negociado entre devedor e credores. [...] (
AREsp
n. 2.731.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Direito empresarial. Recurso especial. Recuperação judicial. Homologação de plano. Recurso CONHECIDO EM PARTE E desprovido. [...] Tese de julgamento: "1. Inviável rever o entendimento firmado na origem de que o documento apresentado pela recuperanda caracterizou mero aditivo ao plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. As decisões da Assembleia Geral de Credores são soberanas, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022, I e II; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 36, 49, 53, 55, 56, 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025
.
(REsp n. 2.177.085/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS CREDORES. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não cabe a revisão judicial do índice de correção monetária, no caso a TR, aprovado pelos credores, pois essa matéria não se insere no âmbito do controle de legalidade, mas da soberania da assembleia
geral Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.008.866/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Dessa forma, eventual uso indevido ou de má-fé das cláusulas contratuais comportará o devido controle judicial de legalidade no momento oportuno, mediante provocação específica e demonstração de prejuízo concreto.

Por ora, o que se verifica é que a insurgência da agravante se estrutura sob a perspectiva da conveniência
e da
legalidade dos termos pactuados, isto é, de uma apreciação meramente abstrata de sua adequação ou equidade, sem que se evidencie qualquer ilegalidade concreta apta a ensejar por ora a revisão judicial do plano.

As alegadas irregularidades referem-se, em essência, à eventual possibilidade das recuperandas praticarem atos contrários à boa-fé, hipótese que se situa no campo da abstração e não no plano dos
fatos
. Nessas circunstâncias, não é possível a intervenção judicial para rediscutir cláusulas aprovadas pela coletividade credora, sob pena de desnaturar o caráter negocial do procedimento
recuperacional
.

Não obstante, caso venha a ocorrer efetiva violação às condições do plano ou prática de atos que configurem abuso ou desvio de finalidade, nada impede que o juízo competente examine a questão oportunamente, à luz das provas e circunstâncias concretas então apresentadas.

Conclui-se, assim, que as disposições impugnadas integram o conteúdo negocial legítimo do plano de recuperação, aprovado pelos credores dentro de sua esfera de autonomia, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar,
neste
juízo
situado
imediatamente após
a aprovação dos termos do plano,
sob
o prisma

da
análise estratégica
, a conveniência das opções adotadas pela coletividade credora, sobretudo em juízo abstrato e sem demonstração de vício concreto de legalidade.

IV – DA ALEGADA DISTORÇÃO FINANCEIRA E FAVORECIMENTO DE CREDORES EXTRACONCURSAIS

No que se refere à alegação de que o plano homologado teria promovido distorções financeiras ou favorecido credores extraconcursais — especialmente em razão da estrutura de financiamento e da destinação dos valores obtidos com a alienação da UPI Amapá —, não se verifica, por ora, qualquer ilegalidade inequívoca ou violação aos princípios de paridade entre credores.

O Terceiro Termo Aditivo e Consolidação do Plano de Recuperação Judicial evidencia que a operação de financiamento e a alienação da UPI Amapá constituem pilares estruturantes do plano, ambos expressamente aprovados pela Assembleia Geral de Credores. Desse modo, observa-se que tais medidas foram concebidas como instrumentos de recomposição de liquidez e retomada operacional das empresas recuperandas, envolvendo credores extraconcursais aderentes em condições previamente definidas e conhecidas pelos demais credores.

De fato, o plano prevê que parte dos valores arrecadados será destinada ao pagamento de credores trabalhistas e extraconcursais aderentes, bem como à recomposição do capital de giro das empresas, o que, longe de configurar privilégio indevido, reflete uma opção negociada e deliberada pela coletividade dos credores, com vistas à viabilidade global do plano.

Cumpre observar que a participação de credores extraconcursais aderentes e a possibilidade de utilização de
seus créditos para
a aquisição da UPI Amapá foram autorizadas pela própria assembleia, em
provável
reconhecimento de que a execução do plano depende de aporte inicial de recursos e de regularização de passivos essenciais para garantir a continuidade das atividades. Em outras palavras, a viabilidade econômica do plano pressupõe a composição prévia com determinados credores não sujeitos à recuperação, sem o qu
al
seria inviável assegurar o fluxo financeiro mínimo necessário à manutenção da operação do grupo.

Por outro horizonte, observa-se, então, outra circunstância que explicita a imprescindibilidade da prorrogação do prazo de suspensão das cobranças (“
Stay

Period
”), visto que, diante da
particularidade
de
ste caso,
o plano e a continuidade das atividades das recuperandas depende de prévia resolução de débitos extraconcursais. Logo, evidente que a não prorrogação do período potencialmente esvaziaria o pr
óprio conteúdo da deliberação da assembleia soberana dos credores.

Nesse cenário, não se identifica, neste momento, favorecimento ilegal ou tratamento discriminatório
entre credores
. As deliberações questionadas foram tomadas de forma transparente, com ampla ciência e participação dos credores, e refletem a autonomia
negocial e o juízo coletivo de conveniência da assembleia, cujas escolhas devem ser respeitadas pelo Judiciário, desde que não afrontem normas cogentes.

Não obstante, e como já exposto, é importante destacar sem prejuízo que e
ventuais desvios de finalidade, pagamentos indevidos ou destinações de recursos em desacordo com o plano homologado poderão, naturalmente, ser objeto de controle judicial oportuno, mediante demonstração concreta de prejuízo ou violação da ordem legal de pagamentos. Contudo, em juízo abstrato e preventivo
, não há elementos suficientes para infirmar a legitimidade das deliberações adotadas.

V – CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que as teses recursais não encontram amparo suficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

A homologação do plano de recuperação judicial observou os limites do controle de legalidade a cargo do juízo, respeitando a soberania das deliberações assembleares e o princípio da preservação da empresa. As alegações de nulidade relacionadas à exigência das
CNDs
, à prorrogação do
período
de suspensão de cobranças, às cláusulas do plano e ao alegado favorecimento de credores extraconcursais não revelam, neste momento, ilegalidade concreta ou violação manifesta aos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Eventuais questões supervenientes, relacionadas à execução do plano ou a fatos novos que indiquem descumprimento, abuso ou desvio de finalidade, poderão ser oportunamente examinadas pelo juízo da recuperação, mediante provocação específica e instrução adequada.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação às empresas do Grupo Jari, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025